Tribunal: TJES
Processo: 0000352-86.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO.
INVERSÃO DA POSSE -
TEORIA DA AMÓ
T
IO.
AUTORIA COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE FURTO FAMÉLICO
.
JURIDICIDADE DA
DOSIMETRIA DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Joenes Moreira Pereira, contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se houve a consumação do crime de furto no caso concreto, se aplicável a insignificância, se o furto é famélico e se há juridicidade na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a consumação do crime de furto não há necessidade de posse mansa e pacífica do bem subtraído, nem tampouco a necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo.

É o que preconiza a teoria da
apprehensio ou amotio
, amplamente adotada pela jurisprudência pátria, e é o que ocorrera no caso concreto, haja vista que restou devidamente comprovado nos autos, desde a gênese, e em juízo, que o apelante se apoderou de inúmeros bens do supermercado, somente sendo abordado quando já trazia consigo os referidos bens fora do estabelecimento comercial.

O próprio apelante confessou em juízo a prática do delito, e demais testemunhas relataram que além do furto objeto da condenação, o apelante já havia praticado furto no mesmo estabelecimento na noite anterior, e que no dia dos fatos subtraiu mercadorias, chegando a retirar os bens do interior da loja.

4. Não se
revela
mínima a ofensividade da conduta, ausente a periculosidade social da ação, o grau reduzido de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

A antijuridicidade pelo estado de necessidade (furto famélico) deve ser devidamente comprovada, e exige que os bens subtraídos sejam essenciais e destinados ao consumo imediato para sobrevivência, não se tratando da hipótese dos autos, em que foram subtraídos bens não de natureza alimentícia sem justificativa plausível.

Relativamente a dosimetria, não se verificou ausência de juridicidade quanto ao referido capítulo da sentença impugnada.

A pena-base fora fixada com razoabilidade no importe de 01 ano 05 meses e 04 dias de reclusão, um pouco acima da resultante vislumbrada se utilizada a recomendada fração de 1/8, incidente sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima do tipo penal infringido. Tudo à luz de uma circunstância judicial corretamente valorada de forma negativa, relativa aos antecedentes, diante de inúmeras condenações pretéritas perfectibilizadas em face do apelante.

Também diante de condenação remanescente é que de igual forma fora reconhecida a reincidência, com pertinência, à luz do caso concreto.

5
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000352-86.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOENES MOREIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFE
R

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO.
INVERSÃO DA POSSE -
TEORIA DA AMÓ
T
IO.
AUTORIA COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE FURTO FAMÉLICO
.
JURIDICIDADE DA
DOSIMETRIA DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Joenes Moreira Pereira, contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se houve a consumação do crime de furto no caso concreto, se aplicável a insignificância, se o furto é famélico e se há juridicidade na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a consumação do crime de furto não há necessidade de posse mansa e pacífica do bem subtraído, nem tampouco a necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo.

É o que preconiza a teoria da
apprehensio ou amotio
, amplamente adotada pela jurisprudência pátria, e é o que ocorrera no caso concreto, haja vista que restou devidamente comprovado nos autos, desde a gênese, e em juízo, que o apelante se apoderou de inúmeros bens do supermercado, somente sendo abordado quando já trazia consigo os referidos bens fora do estabelecimento comercial.

O próprio apelante confessou em juízo a prática do delito, e demais testemunhas relataram que além do furto objeto da condenação, o apelante já havia praticado furto no mesmo estabelecimento na noite anterior, e que no dia dos fatos subtraiu mercadorias, chegando a retirar os bens do interior da loja.

4. Não se
revela
mínima a ofensividade da conduta, ausente a periculosidade social da ação, o grau reduzido de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

A antijuridicidade pelo estado de necessidade (furto famélico) deve ser devidamente comprovada, e exige que os bens subtraídos sejam essenciais e destinados ao consumo imediato para sobrevivência, não se tratando da hipótese dos autos, em que foram subtraídos bens não de natureza alimentícia sem justificativa plausível.

Relativamente a dosimetria, não se verificou ausência de juridicidade quanto ao referido capítulo da sentença impugnada.

A pena-base fora fixada com razoabilidade no importe de 01 ano 05 meses e 04 dias de reclusão, um pouco acima da resultante vislumbrada se utilizada a recomendada fração de 1/8, incidente sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima do tipo penal infringido. Tudo à luz de uma circunstância judicial corretamente valorada de forma negativa, relativa aos antecedentes, diante de inúmeras condenações pretéritas perfectibilizadas em face do apelante.

Também diante de condenação remanescente é que de igual forma fora reconhecida a reincidência, com pertinência, à luz do caso concreto.

5
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

JOENES MOREIRA PEREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática do delito de furto.

Também como mencionado, sustenta o apelante, em síntese, que o delito não restou comprovado no caso concreto; que não houve a inversão da posse dos bens, e que o caso concreto é capaz de atrair o reconhecimento do princípio da insignificância, diante da falta de ofensividade da conduta.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e entendo que as pretensões não merecem acolhimento.

O apelante fora denunciado pelo fato de que no dia 11 de maio de 2024, no interior do “Supermercado Casagrande”, estabelecimento comercial situado na rua Bernardo Horta, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim,
subtraiu para si coisas alheias móveis
.

Como sabemos, para a consumação do crime de furto não há necessidade de posse mansa e pacífica do bem subtraído, nem tampouco a necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo.

É o que preconiza a teoria da
apprehensio ou amotio
, amplamente adotada pela jurisprudência pátria, e é o que ocorrera no caso concreto, haja vista que restou devidamente comprovado nos autos, desde a gênese, e em juízo, que o apelante se apoderou de inúmeros bens do supermercado, somente sendo abordado quando já trazia consigo os referidos bens fora do estabelecimento comercial.

O próprio apelante confessou em juízo a prática do delito, e demais testemunhas relataram que além do furto objeto da condenação, o apelante já havia praticado furto no mesmo estabelecimento na noite anterior, e que no dia dos fatos subtraiu mercadorias, chegando a retirar os bens do interior da loja.

Tudo, inclusive, conforme destacado na sentença impugnada.

Em trato continuativo destaco que o caso não
revela
a
mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

A uma pelo fato de que o valor dos bens subtraídos (no importe de R$ 400,00) afasta a inexpressividade da lesão; a duas pelo fato de que a reiteração da conduta criminosa reforça a reprovabilidade do comportamento do apelante, a atrair a efetiva necessidade de punição.

A antijuridicidade pelo estado de necessidade (furto famélico) deve ser devidamente comprovada, e exige que os bens subtraídos sejam essenciais e destinados ao consumo imediato para sobrevivência, não se tratando da hipótese dos autos, em que foram subtraídos bens não de natureza alimentícia sem justificativa plausível.

Relativamente a dosimetria, não vejo ausência de juridicidade quanto ao referido capítulo da sentença impugnada.

A pena-base fora fixada com razoabilidade no importe de 01 ano 05 meses e 04 dias de reclusão, um pouco acima da resultante vislumbrada se utilizada a recomendada fração de 1/8, incidente sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima do tipo penal infringido. Tudo à luz de uma circunstância judicial corretamente valorada de forma negativa, relativa aos antecedentes, diante de inúmeras condenações pretéritas perfectibilizadas em face do apelante.

Também diante de condenação remanescente é que de igual forma fora reconhecida a reincidência, com pertinência, à luz do caso concreto.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo,
entendo que os mesmos devem ser devidamente majorados, e o faço
de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.